Tribunal: TJDFT
Processo: 0730957-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730957-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERMINA GONCALVES SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: EULALIO MOREIRA FERREIRA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GUILHERMINA GONCALVES SANTOS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da Ação de Usucapião ajuizada contra ESPÓLIO DE: EULALIO MOREIRA FERREIRA SANTOS, REPRESENTANTE LEGAL: ELIAS GONCALVES SANTOS: “O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa envolvendo imóvel avaliado em R$ 500.000,00, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria. Observo, ainda, que a parte autora possui remuneração superior à média nacional, e, apesar de informar que a renda está comprometida, não acostou aos autos suas despesas mais expressivas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade” (ID 202659853 dos autos de origem; grifos no original). A agravante alega, em síntese, que “juntou declaração de hipossuficiência e comprovante de renda, os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, conforme clara redação do Art. 99 Código de Processo Civil de 2015". E requer: " a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de dar seguimento à ação principal; b) Que no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça à agravante, pelos motivos expostos corroborados com a documentação apresentada”. Sem preparo dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo o contracheque acostado aos autos (maio/2024 - ID 200246764 dos autos de origem), a agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 7.035,58, renda inferior ao que se tem definido como insuficiente, do que decorre a conclusão de fazer jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o). 2. No Distrito Federal, foi editada a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. 3. No caso dos autos, o apelante comprovou sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferida a gratuidade de Justiça sob risco de afronta a dignidade da pessoa humana. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada” (Acórdão 1873419, 07069178520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora